Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-74.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700272-74.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANI LIMA DE ALMEIDA APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID7 6097717) interposta por IVANI LIMA DE ALMEIDA em face do SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. impugnando a sentença proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, que julgou procedente o pedido do Banco Autor e consolidou a posse e a propriedade do bem alienado em favor do Autor, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a suspensão da exigibilidade dessas parcelas, à Ré foi deferida a gratuidade de justiça (ID 76097714). Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença (ID 76097714): SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) em desfavor de IVANI LIMA DE ALMEIDA, sob o fundamento que firmaram contrato de financiamento no 052166952, garantido por alienação fiduciária, relativo ao veículo FIAT ARGO TREKKING 1.8AT, ano 2020, placa RED0C84, financiado em 48 prestações; que a parte requerida está inadimplente desde 26/10/2024 (12a parcela). Pediu a concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a consolidação da posse e propriedade do veículo. A liminar de busca e apreensão foi deferida, ID. 223318296, e devidamente cumprida, conforme diligência de ID. 235973788 O réu, SEM PURGAR A MORA, peticionou requerendo a revisão do contrato e para que seja autorizado a purgar a mora pelo valor em atraso, ID. 236745993. Manifestação do autor, ID. 234899768. É o relatório. A Ré não satisfeita com a sentença que não contempla seus interesses, interpôs o presente recurso de apelação (ID 76097717), nas razões recursais argumenta: (i) “Em sede de inicial e recurso de apelação, a parte Autora/Apelante vem recorrer ao seio jurisdicional, no mérito, objetivando por meio de sentença, declarar o equilíbrio contratual entre as partes que firmaram um contrato de empréstimo/financiamento de veículo, versada sobre ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, pautada no superfaturamento do bem, ainda, de consectários ilegais, repetindo-se o que foi cobrado a maior, bem como a condenação nas custas, despesas judiciais e verba honorária, fixada está entre os limite s legais (CPC, art. 85 “ et se q” ), entre outros pedidos”; (ii) “ressalta-se que vem cumprir um dos requisitos do Código de Processo Civil, em atacar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando pormenorizadamente a este Tribunal ad quem razões que levem à conclusão do desacerto dos fundamentos abalizadores da decisão cuja reforma se pretende”; (iii) “os argumentos a seguir não são simples reiteração do que fora exposto nos pedidos indeferidos pelo Juízo a quo, mas sim a apresentação de razões diversas, que apontam falha da fundamentação condutora da decisão prolatada pelo Magistrado singular, para a justificativa e admissibilidade e provimento do recurso”; (iv) “A concessão da justiça gratuita, portanto, não apenas está amparada pelo princípio constitucional da isonomia (artigo 5o, caput, da Constituição Federal), mas também pelo artigo 98 do Código de Processo Civil, que assegura o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes”; (v) “A sentença, ao manter a gratuidade de justiça para a parte autora e negá-la à ré, violou o princípio da igualdade das partes no processo, ignorando que a condição de hipossuficiência da ré é incontroversa e devidamente documentada”; (vi) “a ré não teve oportunidade efetiva de purgar a mora, seja por falta de orientação jurídica adequada, seja pelas circunstâncias fáticas que a impediram de regularizar sua situação financeira no momento oportuno”; (vii) “No caso concreto, a ré manifestou expressamente seu desejo de regularizar o débito, conforme evidenciado no requerimento de revisão do contrato (ID. 236745993), mas foi preterida em seu direito pela decisão que consolidou a propriedade do veículo em favor do autor sem esgotar todas as possibilidades de composição amigável”; (viii) “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.040) e do próprio TJDFT, embora afirme a necessidade de purgação da mora para revisão contratual, não pode ser aplicada de forma absoluta e desumanizada, sob pena de sacrificar o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal)”; (ix) “a sentença impugnada, ao condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa), ainda que suspensos pela gratuidade, ignora que tal imposição, mesmo que simbólica, representa ônus insuportável para quem já se encontra em situação de extrema dificuldade financeira”; e (x) “A decisão, portanto, além de injusta, é desproporcional e contraria os princípios da razoabilidade e da solidariedade social (artigo 3o, I, da CF/88)”. A Apelante, ao final, pede: [...] o recebimento e o processamento do presente Recurso de Apelação, por todos os efeitos cabíveis “in casu”, esperando o acolhimento das preliminares, e no mérito, caso superada as preliminares, espera a reforma da respeitável sentença, como medida da mais cristalina JUSTIÇA! (grifos nos originais). O Apelado apresentou contrarrazões à apelação (ID 76097724), defende o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo. Pede a revogação da gratuidade de justiça deferida à Apelante. Diz que: “A mora restou caracterizada e a consolidação da propriedade do veículo em favor do banco apelado ocorreu de forma regular e legítima”. Afirma inexistir cláusulas abusivas no contrato celebrado entre as partes. Invoca a aplicação do princípio do pacta sunt servanda ao presente caso. Ao final, pede o não conhecimento do recurso, caso conhecido, que seja desprovido. É o relatório. DECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Apelante reivindica a concessão da gratuidade de justiça num panorama genérico e desconexo, confira-se o seguinte trecho das razões recursais: “A sentença, ao manter a gratuidade de justiça para a parte autora e negá-la à ré, violou o princípio da igualdade das partes no processo, ignorando que a condição de hipossuficiência da ré é incontroversa e devidamente documentada”. Muito embora, a existência de erro material nos fundamentos da sentença (ID 76097714), que assim consignou: “Nesta situação, deverá ser mantida a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Razão pela qual, refuto a impugnação da gratuidade de justiça”. Contudo, vê-se que se trata de mero equívoco. Isso porque, na decisão de ID 76097700, expressamente aquele Juízo deferiu à Ré, ora Apelante, a gratuidade de justiça. Bem como, na parte final da sentença, reafirmou a gratuidade concedida anteriormente à Ré. De forma que, tal argumentação é totalmente desassociada da realidade dos autos, considerando que o Autor, ora Apelado, é uma instituição financeira e não litiga sob o amparo da justiça gratuita, conforme pode ver o comprovante do recolhimento das custas iniciais (ID 76097662/63). Por outro lado, não merece acolhimento o seguinte argumento da Recorrente que se mostra confuso: “a sentença impugnada, ao condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa), ainda que suspensos pela gratuidade, ignora que tal imposição, mesmo que simbólica, representa ônus insuportável para quem já se encontra em situação de extrema dificuldade financeira”. Nota-se que tal alegação é contrária a dispositivo expresso da legislação processual civil, conforme preceitua o art. 98, § 3o, nos seguintes termos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifos nossos). Portanto, se à parte foi deferida a gratuidade de justiça, a cobrança das custas processuais e dos honorários advocatícios ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, nesse período, somente será exigível tais parcelas se o credor comprovar que, a parte beneficiária da gratuidade de justiça deixou de ser hipossuficiente financeira na forma da lei. Diante desse cenário, falta interesse recursal à Ré, ora Apelante, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois tal pedido foi lhe concedido pelo Juízo de origem. Assim, não persiste o interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir à Recorrente uma situação mais favorável, pois já foi contemplada com a gratuidade de justiça na origem. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Nessa diretriz compreensiva, destaco o julgado a seguir, desta 3a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. . 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 07005681520198070009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). De outro lado, não merece acolhimento o pedido do Apelado para revogação da gratuidade de justiça concedida à Apelante. Pois, não trouxe aos autos elementos capazes de comprovarem que a parte Ré possui condição financeira para suportar o pagamento das custas dos processos e dos honorários advocatícios, sem prejudicar seu próprio sustento e de sua família. Demais disso, os documentos acostados à apelação demonstram que a renda mensal da Apelante consiste, tão somente, num benefício de prestação continuada pago pelo INSS, equivalente a um salário-mínimo (ID 76097719). Assim, a gratuidade de justiça concedida à Ré/Apelante deve ser mantida. PURGAÇÃO DA MORA A Apelante alega que: “a ré não teve oportunidade efetiva de purgar a mora, seja por falta de orientação jurídica adequada, seja pelas circunstâncias fáticas que a impediram de regularizar sua situação financeira no momento oportuno.” Ainda, argumenta que: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.040) e do próprio TJDFT, embora afirme a necessidade de purgação da mora para revisão contratual, não pode ser aplicada de forma absoluta e desumanizada, sob pena de sacrificar o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal)”. Observa-se que a abordagem da Apelante quanto à purgação da mora foi num panorama genérico, sem indicar de forma especifica quais cláusulas contratuais são abusivas e passíveis de nulidade. Em contrapartida, o art. 1.010 do CPC estabelece os requisitos de regularidade formal do recurso de apelação, que quando ausentes acarreta a inadmissibilidade do recurso, sendo que os incisos II e III desse dispositivo processual estabelece que: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Portanto, as razões recursais têm que trazer expressamente de forma clara e especifica o pedido e a causa de pedir da reforma ou nulidade da decisão, sob pena de malferir o princípio da dialeticidade. Nesse sentido proclama a doutrina[2]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. (grifos nosso). Não destoa dessa compreensão, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão observa-se o julgado a seguir transcrito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECURSO SEM INDICAÇÃO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INEPTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 2. Considerando que a irresignação recursal é inepta, diante da não apresentação de fundamentos de fato ou de direito que norteiam o julgamento proferido na origem, inviável o conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 1148525, 0011621-39.2016.8.07.0009, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no DJe: 11/02/2019.). (grifos nossos). No presente caso, decidiu com acerto o Juízo sentenciante, pois a sentença recorrida julgou procedente o pedido da parte Autora, para consolidar a posse e a propriedade do veículo ao credor fiduciário, ante a ausência da purgação da mora. De acordo com a previsão do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/14, o direito do credor fiduciário de alienar o bem apreendido liminarmente está sujeito a não quitação, pelo devedor, da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, senão confira-se: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (grifos nossos). Em conformidade com o dispositivo legal acima, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, TEMA 722, firmou o entendimento de que cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e vincendas, devendo os valores serem apresentados e comprovados pelo credor na inicial. Confira-se: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593 / MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO 14/05/2014, DJe 27/05/2014). (grifos nossos). Na vertente caso, observa-se que a Apelante não pagou as parcelas do financiamento vencidas. Em razão da inadimplência da devedora fiduciante, foi decretada a busca e apreensão do veículo. No entanto, a Recorrente teve prazo de 5 (cinco) dias, após a realização da busca e apreensão, para pagar a dívida na sua integralidade, para que lhe fosse restituído o bem. Contudo, não efetuou o pagamento no prazo legal, ou seja, não purgou a mora. Diante da inércia da devedora fiduciante em purgar a mora, no prazo legal, a posse do bem deve ser consolidada em favor do credor fiduciário, conforme foi decidido na sentença. Segundo a previsão dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, discussões das cláusulas contratuais pelo devedor fiduciante nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, em sede de contestação ou de reconvenção, somente é possível quando houver purgado a mora, evitando-se com isso a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário. Situação diferente é a dos autos, uma vez que a Apelante não efetuou o pagamento da dívida. Nesse sentido, destaco seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.1 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente.2 – Recurso conhecido e não provido. (gp/j) (Acórdão 1875516, 0732379-75.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.). (grifos nossos). Em suma, falta interesse à Apelante quanto ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que foi contemplada com esse pedido pelo Juízo de origem (ID 76097700). Além do mais, a insurgência da Apelante quanto à purgação da mora foi genérica, pois não indicou especificamente quais cláusulas contratuais deveriam ser revisadas, ou seja, não apresentou expressamente de forma clara e especifica o pedido e a causa de pedir da reforma ou nulidade da decisão, sobre esse ponto. De tal modo, malferindo-se o princípio da dialeticidade recursal. Nesse particular, configurando-se inépcia das razões recursais. Frente a tudo isso, o art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que é incumbência do Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Por fim, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por falta de requisitos essenciais, ou seja, não atendimento das exigências de regularidade formal, ante a violação da dialeticidade sobre a questão da purgação da mora. Também, ausente o interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade. Logo, o não conhecimento desta apelação é medida que se impõe (art. 1.010, incisos II e III e art. 932, inciso III, ambos do CPC). Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do Ré, nos termos dos art. 932, inciso III e art. 1.010, incisos II e III, ambos do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT. Em razão da sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da Ré, perfazendo o montante de 12% (doze por cento) incidentes sobre o valor atualizado da causa. Ficando a exigibilidade da verba honorária suspensa, pois à Apelante foi deferida a gratuidade de justiça (art. 85, § 11 e art. 98, § 3o, ambos do CPC). Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.589. Salvador, JusPODIVM, 2018 Brasília, 12 de setembro de 2025 12:53:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador